Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711595-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVANILDO DE MATOS ROSA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53246350, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos pelo Distrito Federal. O STJ não conheceu do apelo (ID 66607229). O STF devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no Recurso Extraordinário no 1516074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.349), afetado para uniformização da controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 66607230). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010